Tribunal: TJES
Processo: 0022921-92.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022921-92.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUZINETE VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA INDICANDO QUE A TESTEMUNHA NÃO FOI LOCALIZADA
.
RECURSO
PROVIDO
SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Verifica-se a existência do vício da omissão, uma vez que não foi analisada, no voto condutor do acórdão, a preliminar suscitada em apelação, de cerceamento de defesa, pois as testemunhas não foram intimadas, para prestarem depoimento na sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri.

2. O Oficial de Justiça não localizou as testemunhas, conforme certidão lavrada nos autos, pois não residiam no endereço indicado, sendo certo que a defesa, também não forneceu nova localização, não havendo que se falar em nulidade, em razão da incidência da regra prevista no artigo 461, § 2º, do CPP
.

3. Ademais, o depoimento das testemunhas, não tem o condão de modificar o entendimento adotado pelo Tribunal do Júri, pois não presenciaram o fato criminoso, além de existirem nos autos, provas robustas que comprovam a autoria do delito de homicídio qualificado, praticado pela embargante.

4. Recurso provido, para sanar a omissão, sem efeito modificativo, devendo ser mantido o acórdão combatido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeito modificativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022921-92.2012.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO, LUZINETE VIEIRA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES17331-A
Advogados do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN - ES29330-A, ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
MARIA LUIZA FIGUEIREDO MONTEIRO
,

em face do v. Acórdão Id. 7833097, que negou provimento ao recurso defensivo, e manteve a sua condenação, pela prática do
crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e II, do CP), às penas de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

A defesa aduz (id 7927716), em síntese, a existência do vício da omissão, quanto a análise da preliminar de cerceamento de defesa, já que não foram ouvidas testemunhas consideradas imprescindíveis.

O Acórdão unânime impugnado, de Relatoria do Des. WILLIAN SILVA, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DISSOCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUTORIA RECONHECIDA PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0022921-92.2012.8.08.0014, Relator: Des. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/03/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda, para corrigir erro material.

N
o caso em análise,
verifi
co

a existência
do vício d
a omissão
, uma vez que não foi analisada, no voto condutor do acórdão, a preliminar suscitada em apelação, de cerceamento de defesa.

Desta forma
, a fim de sanar a omissão
, passo a análise da aludida preliminar.

Aduz a defesa, que as testemunhas AGENOR JUNIOR DA SILVA e RAYZA FIGUEIREDO MONTEIRO, não foram intimadas, para prestarem depoimento na sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, ocorrendo o cerceamento de defesa, já que imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos.

Todavia, verifico que o Oficial de Justiça não localizou as testemunhas, conforme certidão de fls. 587 (Rayza) e fls. 597 (Agenor), pois não residiam no endereço indicado, sendo certo que a defesa, também não forneceu nova localização, não havendo que se falar em nulidade.

Isto porque, em casos como o presente, incide a regra prevista no artigo 461, § 2º, do CPP, cuja redação diz que:
“
O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.”

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
Não se configurou a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por cerceamento de defesa, ante a negativa de adiamento, pelo não comparecimento de testemunhas de defesa que não foram localizadas, uma vez que o fornecimento de dados suficientes à localização é ônus da parte; além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade dos testemunhos, demonstrando em que termos o depoimento poderia modificar as premissas fáticas constantes dos autos
. Precedentes.

2. Ordem denegada.

(HC n. 498.441/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 17/9/2019
, DJe de 25/9/2019.)

P
or fim, vislumbro ainda
, que o depoimento das citadas testemunhas, não tem o condão de modificar o entendimento adotado pelo Tribunal do Júri, pois não presenciaram o fato criminoso, além de existirem nos autos, provas robustas que comprovam a autoria do delito de homicídio qualificado, praticado pela embargante.

Desta forma, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8278360)
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, para sanar o vício da omissão, sem efeito modificativo, devendo ser mantido o acórdão combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO sem efeitos infringentes.